Tribunal: TJBA
Processo: 8003203-30.2025.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003203-30.2025.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO CESAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO VICTOR ANDRADE MELO, TARSILA MARIA DE MENEZES ALMEIDA, DIOGO DORIA PINTO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE CONTRATO E PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o entendimento de que não foram apresentados documentos considerados indispensáveis, tais como cópia do contrato impugnado, comprovação de prévio requerimento administrativo e procuração específica.

A demanda versa sobre alegados descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação de cartão de crédito consignado (RMC), cuja validade é contestada pelo consumidor, que afirma ter pretendido contratar empréstimo consignado tradicional.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se é legítimo o indeferimento da petição inicial, em demanda de natureza consumerista, pela ausência de apresentação do contrato impugnado e de comprovação de prévio requerimento administrativo, bem como se tais documentos configuram requisitos indispensáveis à propositura da ação.

III. Razões de decidir: A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).
A exigência de apresentação do contrato como condição para o processamento da ação mostra-se inadequada quando a própria existência ou validade do negócio jurídico é impugnada, cabendo à instituição financeira, que detém os documentos, comprovar a regularidade da contratação.
Os extratos do benefício previdenciário juntados aos autos demonstram a ocorrência dos descontos questionados, sendo suficientes para evidenciar o interesse de agir e a plausibilidade da pretensão.
A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da demanda viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), inexistindo previsão legal que exija o esgotamento da via administrativa em demandas dessa natureza.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da demanda.

Tese de julgamento: “1. Em demanda consumerista que discute a validade de contrato bancário, não é indispensável à propositura da ação a apresentação do instrumento contratual impugnado. 2. É ilegítima a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Poder Judiciário, por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8003203-30.2025.8.05.0004
da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Apelante

RAIMUNDO CÉSAR DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO DAYCOVAL S/A
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA